Tribunal: TJDFT
Processo: 0738298-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738298-77.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de ANTONIO DE SOUSA DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que nos autos da ação penal n. 0753388-59.2024.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do Ministério Público. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem motivação idônea, uma vez que baseada em suposta reiteração delitiva não comprovada. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como o auto de prisão em flagrante, a ata da audiência de custódia em que lhe foi concedida liberdade provisória, a denúncia recebida, a representação do Ministério Público pela prisão preventiva e os depoimentos dos policiais, preferencialmente transcritos, que embasaram a decisão impetrada. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator